Tribunal: STF
Processo: ARE 1547464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI NO, 11.343/2006) - RECURSOS APENAS DAS DEFESAS - NULIDADE DAS PROVAS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM PESSOAL E NO INGRESSO DOMICILIAR - CAMPANA QUE ENSEJOU NAS PRISÕES - LOCAL CONHECIDO COMO SENDO DE VENDA DE DROGAS - UM DOS RÉUS QUE EMPREENDEU FUGA E SE DESFEZ DE UMA SACOLA CONTENDO PEDRAS DE CRACK - INDICAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUE LEVOU AO INGRESSO DOMICILIAR - PERMISSÃO DO INGRESSO - APREENSÃO DE ENTORPECENTES - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA -PROVA LÍCITA - ELEMENTOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - AFASTAMENTO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL (LIBERDADE) -PRECEDENTES -VEROSSEMELHANÇA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - MATÉRIA ASSENTE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVAS - CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕEM - FATOS COMPROVADOS - DOSIMETRIAS - FUNDAMENTAÇÕES SUFICIENTES - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS AUSÊNCIA DE EXCESSO IRRE SIGNAÇÃO DO RÉU DE NO.02 (G.G.A.D.S.) ACERCA DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) - PRECEDENTES REDIMENSIONAMENTO DA PENA SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU NO. 02 - REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DO RÉU DE NO. 01 - FEITO COM DURAÇÃO DE POUCO MAIS DE DOIS ANOS - PARTICIPAÇÃO EM DUAS AUDIÊNCIAS - ZELO - ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PRECEDENTES DESTA CORTE (RS 3.000,00) - RATIFICAÇÃO - APELOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE APENAS O DO RÉU DE NO. 02. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente